Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDEZ. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.0019, inciso I).
2. Viola a boa-fé processual a apresentação de texto diverso do dispositivo do acórdão como meio de sustentar a matéria de defesa em sua impugnação. É devida a multa por ato atentatória à dignidade da justiça.
3. A compensação somente é possível quando se tratar de dívidas líquidas e vencidas. Compete ao requerente provar os requisitos autorizadores.
4. No cumprimento provisório de sentença, a certeza e a exigibilidade do crédito são diferidas para o momento em que ocorrer o julgamento definitivo da demanda.
5.Recurso conhecido e não provido.